Tribunal: STF
Processo: HC 229751
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gil Greco Rugai impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao ora agravante, qual seja, dia 10/10/2021 (fl. 70), razão pela qual deve ser considerado como data-base para a progressão de regime, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime. IV - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Os requisitos para a progressão de regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta carcerária. Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi implementado o último requisito pendente para a progressão de regime"(AgRg no HC n. 734.687/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/5/2022). Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) 



    2- No caso, o Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo). 



    3- Agravo regimental não provido. 



    (HC 819.271 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “determinar a retificação do cálculo de pena, colocando a data base para o regime aberto o dia em que GIL preencheu o último Requisito LEGAL pendente: OBJETIVO, posto que nunca cometeu falta disciplinar, sempre ostentando um ótimo comportamento carcerário.”. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso; HC 206.209, ministro Edson Fachin):



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213.090 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 210.506 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalte-se, ademais, que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, [como quer a parte impetrante] e faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter a data base para progressão ao regime aberto, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Neste decisório, o d. Juízo de Execução considerou como marco inicial para a progressão ao regime aberto a data do preenchimento do último requisito pendente no caso, o subjetivo, comprovado através de exame criminológico, em observância à tese firmada por este E. Tribunal de Justiça em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 28 IRDRTJSP).



[...]



    Sem qualquer mínima razão, entretanto. 



    Isto porque acertada a decisão de origem. 



    [...]



    In casu, observando-se que o último dos requisitos a ser preenchido pelo paciente foi aquele de natureza subjetiva, a database fixada para a progressão ao regime aberto corresponde à data em que se realizou o exame criminológico favorável, elemento comprobatório do preenchimento daquele requisito, exatamente como bem justificou a r. decisão da origem.



    Desta forma, reputo correto o entendimento do acórdão ora impugnado, no sentido de que “o último dos requisitos a ser preenchido pelo paciente foi aquele de natureza subjetiva, a database fixada para a progressão ao regime aberto corresponde à data em que se realizou o exame criminológico favorável, elemento comprobatório do preenchimento daquele requisito”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente